Tribunal: STJ
Processo: 5012232-22.2022.8.21.0003
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086154 - RS (2023/0250045-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D E DOS S T
AGRAVANTE
: V E L DE A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
LUIZA MOSTOSWISKI OLIVEIRA - RS128630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7, STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, sob o
fundamento de incidência da Súmula n. 7, STJ e ausência de demonstração adequada de
divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que as teses defensivas não demandam reexame fático-
probatório, que foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, e que o Tribunal de origem admitiu o recurso especial, reconhecendo a
inexistência de óbice ao seu conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos
capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência
da Súmula n. 7, STJ e à ausência de demonstração adequada de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada todas as nulidades suscitadas
pela defesa, concluindo pela regularidade do procedimento, além da inexistência de
Documento eletrônico VDA53056508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 73fa310f-0179-452e-bd57-b16ee6f7cab4

prejuízo à defesa, o que afasta a necessidade de reexame de provas, vedado pela Súmula
n. 7, STJ.
5. A decisão agravada destacou que o recurso especial não demonstrou, de forma adequada,
a similitude fática e a interpretação divergente entre o caso concreto e os paradigmas
invocados, requisito indispensável para a configuração de dissídio jurisprudencial.
6. A mera transcrição de ementas e trechos de julgados, sem a devida comparação entre as
circunstâncias fáticas, não atende ao requisito de demonstração de divergência
jurisprudencial, conforme entendimento pacífico do STJ.
7. O fato de o Tribunal de origem ter admitido o recurso especial não vincula o STJ ao seu
conhecimento, cabendo a esta Corte a análise definitiva dos requisitos de admissibilidade
recursal.
8. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos novos ou aptos a
alterar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7, STJ impede o conhecimento de recurso especial que
demande reexame de provas.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os acórdãos, com
a devida comparação das circunstâncias fáticas e da interpretação jurídica divergente.
3. A admissão do recurso especial pelo Tribunal de origem não vincula o STJ ao seu
conhecimento, cabendo a esta Corte a análise definitiva dos requisitos de admissibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "c"; Súmula n. 7, STJ.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.745.108/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
28/03/2025;
AREsp 2.234.738/MG,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
02/05/2023;
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
17/03/2023;
659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53056508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 73fa310f-0179-452e-bd57-b16ee6f7cab4

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2086154 - RS (2023/0250045-4)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: D E DOS S T
AGRAVANTE
: V E L DE A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698

LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555

VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182

LUIZA MOSTOSWISKI OLIVEIRA - RS128630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7, STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, sob o
fundamento de incidência da Súmula n. 7, STJ e ausência de demonstração adequada de
divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que as teses defensivas não demandam reexame fático-
probatório, que foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o acórdão
recorrido, e que o Tribunal de origem admitiu o recurso especial, reconhecendo a
inexistência de óbice ao seu conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta argumentos
capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência
da Súmula n. 7, STJ e à ausência de demonstração adequada de dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA53056506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: 45f0daf9-96d1-42ed-b742-c052777b7adb

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada todas as nulidades suscitadas
pela defesa, concluindo pela regularidade do procedimento, além da inexistência de
prejuízo à defesa, o que afasta a necessidade de reexame de provas, vedado pela Súmula
n. 7, STJ.
5. A decisão agravada destacou que o recurso especial não demonstrou, de forma adequada,
a similitude fática e a interpretação divergente entre o caso concreto e os paradigmas
invocados, requisito indispensável para a configuração de dissídio jurisprudencial.
6. A mera transcrição de ementas e trechos de julgados, sem a devida comparação entre as
circunstâncias fáticas, não atende ao requisito de demonstração de divergência
jurisprudencial, conforme entendimento pacífico do STJ.
7. O fato de o Tribunal de origem ter admitido o recurso especial não vincula o STJ ao seu
conhecimento, cabendo a esta Corte a análise definitiva dos requisitos de admissibilidade
recursal.
8. No presente agravo regimental, não foram apresentados argumentos novos ou aptos a
alterar os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da Súmula n. 7, STJ impede o conhecimento de recurso especial que
demande reexame de provas.
2. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os acórdãos, com
a devida comparação das circunstâncias fáticas e da interpretação jurídica divergente.
3. A admissão do recurso especial pelo Tribunal de origem não vincula o STJ ao seu
conhecimento, cabendo a esta Corte a análise definitiva dos requisitos de admissibilidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, "c"; Súmula n. 7, STJ.
art. 105,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Antonio
AREsp 2.745.108/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no
28/03/2025;
AREsp 2.234.738/MG,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC 804.533/PE,
02/05/2023;
Documento eletrônico VDA53056506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: 45f0daf9-96d1-42ed-b742-c052777b7adb

Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
17/03/2023;
659.003/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/03/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D E DOS S T e V E L DE A
, contra decisão que não conheceu do recurso especial (fls. 1272-1276).
Nas razões do agravo, os agravantes argumentam, em síntese, que: (i) as teses
defensivas não demandam reexame fático-probatório, razão pela qual não incide a vedação
da Súmula n. 7, STJ; (ii) foi realizado o cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o
acórdão recorrido; e, (iii) o Tribunal de origem admitiu o recurso especial ao reconhecer a
inexistência de óbice ao seu conhecimento (fls. 1279-1292).
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto os agravantes não trouxeram argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão monocrática, que deve ser mantida,
máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior.
Os agravantes insistem em afirmar que as teses defensivas não demandam
incursão probatória. Contudo, a análise detida das alegações recursais demonstra o
contrário.
Como consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem, no exercício de
sua soberania na análise de fatos e provas, enfrentou todas as nulidades suscitadas pela
defesa, e as afastou de forma fundamentada.
As alegações de nulidade processual - incluindo questões relativas ao sigilo do
rol de testemunhas; à ausência de acesso à íntegra da extração de dados; à oitiva informal
dos adolescentes perante o Ministério Público; ao momento da oitiva dos representados e à
utilização de declarações prestadas em sede policial -, foram devidamente apreciadas pelo
acórdão recorrido, que concluiu pela regularidade do procedimento, além da inexistência
de prejuízo à defesa.
Documento eletrônico VDA53056506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: 45f0daf9-96d1-42ed-b742-c052777b7adb

A pretensão de rever tais conclusões exigiria, necessariamente, o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7, STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Destaco que, o fato de o Tribunal de origem ter admitido o recurso especial não
vincula esta Corte Superior ao conhecimento do apelo, pois cabe ao Superior Tribunal de
Justiça, em definitivo, aferir a presença dos requisitos de admissibilidade recursal.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a decisão agravada consignou,
expressamente, que o recurso especial não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de
forma adequada, o dissídio pretoriano.
Com efeito, conforme pacífica jurisprudência desta Corte:
"O conhecimento do recurso especial pela divergência exige a
transcrição dos trechos dos acórdãos impugnado e paradigma,
evidenciando-se, de forma clara e objetiva, o suposto dissídio
jurisprudencial. Diante disso, não é bastante, à realização do cotejo
analítico, a simples transcrição de ementas ou votos - como ocorreu na
espécie -, pois insuficiente para demonstrar a similitude fática entre o
acórdão recorrido e o considerado mais adequado ou 'padrão' (arts. 541,
parágrafo único, do CPC e 1.029, § 1o, do NCPC)" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha
AREsp n. 2745108/SP,
Palheiro, DJe
.
28/3/2025)

Não obstante os agravantes afirmem ter realizado o cotejo analítico, verifico que
o recurso especial limitou-se, em grande parte, à transcrição de ementas e trechos de
julgados, sem a devida comparação entre as circunstâncias fáticas do caso concreto e dos
paradigmas invocados, requisito indispensável à demonstração do dissídio jurisprudencial.
A mera menção a precedentes desta Corte Superior, desacompanhada da
demonstração efetiva da similitude fática e da interpretação divergente quanto à mesma
questão de direito, não autoriza o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105,
Registro, ainda, que "a aplicação de medida socioeducativa ao menor infrator
está atrelada ao juízo de discricionariedade do julgador, de acordo com as particularidades
fáticas do caso concreto, somente podendo ser revista por esta Corte em situações
excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador
AREsp n. 2.234.738/MG,
convocado do TJDFT, DJe
.
2/5/2023)
Documento eletrônico VDA53056506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: 45f0daf9-96d1-42ed-b742-c052777b7adb

Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a prática de ato infracional
análogo ao crime de homicídio qualificado e aplicou medida socioeducativa de internação
sem possibilidade de atividades externas, fundamentando adequadamente sua decisão no
conjunto probatório produzido nos autos. Não se vislumbra, no caso, violação a regra de
direito que justifique a excepcional intervenção desta Corte.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53056506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/12/2025 16:21:37
Código de Controle do Documento: 45f0daf9-96d1-42ed-b742-c052777b7adb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0250045-4
REsp 2.086.154 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50008746020228210003 50122322220228210003 51648492520228217000
5164849252022821700050008746020228210003
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: D E DOS S T
RECORRENTE
: V E L DE A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
ADVOGADA
: VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
ADVOGADA
: LUIZA MOSTOSWISKI OLIVEIRA - RS128630
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Contra a vida -
Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D E DOS S T
AGRAVANTE
: V E L DE A
ADVOGADOS
: JOSÉ HENRIQUE SALIM SCHMIDT - RS043698
LUCAS DALL'AGNOL PEDRASSANI - RS102555
ADVOGADA
: VICTÓRIA HOFF DA CUNHA - RS120182
ADVOGADA
: LUIZA MOSTOSWISKI OLIVEIRA - RS128630
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212551902485209155@
2023/0250045-4 - REsp 2086154 Petição : 2025/0052026-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53006874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 11:45:46
Código de Controle do Documento: 0F97E457-0DA3-4EBF-BCD4-00839E320738